Tribunal: TJDFT
Processo: 0723536-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO EMBARGADO.
1. Conforme previsão contida no §10 do art. 85 do CPC, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Trata-se, pois, do princípio da causalidade, segundo o qual o ônus da sucumbência deve ser suportado pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação.
2. No caso concreto, o entendimento exposto na sentença ora impugnada teve por fundamento a compreensão de que ambas as partes teriam firmado contrato subjacente com cláusula de garantia em desacordo com o ordenamento jurídico.
3. Em que pese a respeitável solução conferida ao caso pelo ilustre Sentenciante, constata-se, na realidade, que a sentença transitada em julgado, proferida nos embargos de terceiro, por meio da qual se declarou a nulidade a fiança e, por consequência, reconheceu-se a ilegitimidade do executado/fiador (apelante) para figurar no polo passivo da execução, afastou qualquer omissão ou declaração falsa por parte do fiador, ao passo em que registrou a obrigação do contratante/exequente (apelado) em exigir o cumprimento dos requisitos legais ao pactuar a avença.
4. Tem-se, diante desse cenário, que, por ocasião da propositura dos presentes embargos à execução (29/07/2020), conquanto já houvesse sido distribuída a ação de embargos de terceiro pela esposa do recorrente (03/07/2020), o interesse processual do embargante ainda era evidente, já que a sentença que reconheceu a nulidade da fiança somente foi proferida em 11/09/2020 e transitou em julgado apenas em 08/10/2020.
5. A oposição, pelo ora apelante, dos embargos à execução, decorreu exclusivamente da necessidade de se defender de execução ajuizada pelo recorrido, a qual teve por objeto título executivo extrajudicial cuja nulidade fora posteriormente reconhecida em demanda proposta pela esposa do devedor (embargos de terceiro).
6. Conclui-se que fora o embargado quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda, motivo pelo qual, com fundamento no art. 85, §10, do CPC, é quem deve, exclusivamente, arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais e custas do processo.
7. Recurso conhecido e provido.